Tribunal: TJSP
Processo: 1025555-96.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA SOB ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PEDRA SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ENTENDIMENTO SUMULADO.
1. Considerando que a pretensão reparatória se funda no serviço inadequado prestado pela concessionária de serviço público, apontado como causa de um acidente de trânsito, resta que

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA SOB ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PEDRA SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ENTENDIMENTO SUMULADO.
1. Considerando que a pretensão reparatória se funda no serviço inadequado prestado pela concessionária de serviço público, apontado como causa de um acidente de trânsito, resta que a competência para julgamento do recurso pertence a uma das c. Câmaras de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça.
2. Recurso não conhecido.